Tribunal: TJSP
Processo: 2285335-37.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas e resistência. Pretensão de recorrer em liberdade, bem como pelo reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso de apelação já julgado por esta Câmara, que manteve irretocável a r. sentença condenatória.

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por tráfico de drogas e resistência. Pretensão de recorrer em liberdade, bem como pelo reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso de apelação já julgado por esta Câmara, que manteve irretocável a r. sentença condenatória. Perda do objeto. Ademais, com o julgamento do apelo, esta Corte tornou-se a autoridade coatora, competindo ao C. STJ analisar a questão. Writ prejudicado.